Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, CPC. MITIGAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM USUCAPIÃO FAMILIAR EM FACE DE EX-COMPANHEIRO. ART. 1.240-A, CC. QUESTÃO NÃO EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. COMPETENCIA. VARA DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu pela possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
2. A decisão agravada extrapola o mero impulso processual, ao determinar a emenda à inicial para exclusão de pedido de mérito, qual seja, a apreciação de usucapião especial por abandono de lar em desfavor de ex-companheiro cumulado com reconhecimento e dissolução de união estável.
3. Em que pese o mencionado enunciado de Súmula n. 24/TJDFT, o entendimento pacificado é no sentido de que não compete à Vara de Família processar e julgar a ação de usucapião familiar com fundamento no art. 1.240-A do CC, quando este for o objeto principal da lide.
4. Deu-se provimento ao recurso.